Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo (demolição) ajuizada em desfavor do Distrito Federal. A parte apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e a inaplicabilidade da demolição sem autorização judicial prévia.
2. A apelante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de risco grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; e (iii) saber se a Administração Pública pode determinar a demolição de construção irregular em área pública sem autorização judicial prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente a probabilidade do direito (ilegalidade do ato demolitório), incabível o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
5. A prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).
6. O ato administrativo que determina a demolição de obra irregular em área pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
7. Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), é legítima a demolição direta pela Administração, no exercício do poder de polícia, sem necessidade de autorização judicial prévia.
8. A sanção administrativa prevista na legislação urbanística não se confunde com cláusula penal contratual, sendo inviável a aplicação do art. 413 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública pode exercer diretamente o poder de polícia para demolir construção irregular em área pública, sem necessidade de autorização judicial prévia. 2. O art. 413 do Código Civil não se aplica a sanções administrativas previstas em legislação urbanística específica.”